Tribunal: STF
Processo: RHC 263983
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 915.296/PR, Rel. Min. OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente “foi preso preventivamente e pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal”.



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 00h40min, o denunciado BRUNO DA CRUZ LOPES SILVA, com consciência e vontade, enquanto se encontrava na residência da vítima, situada na localidade de Rua Rio Grande do Norte, nº. 469, Praia de Leste, neste município e Comarca de Pontal do Paraná -PR, de posse de um instrumento corto contundente, do tipo faca, regularmente apreendida à seq. 11.4, desferiu diversos golpes contra a vítima Diego José Pereira de Lima, causando neste os ferimentos descritos no Boletim de Ocorrência de seq. 1.1, tomadas fotográficas de seq. 1.4 a 1.10, que serão confirmados, ainda, nos Laudos de Exame de Necrópsia e de Local de Morte a serem oportunamente juntados, ferimentos estes que por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte. Consta ainda que o crime teria se dado por motivo fútil, em razão de uma discussão ocorrida minutos antes entre a vítima e o denunciado [...]. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA N. 1.068 DO STF. IMPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. RÉU CONHECIDO DE DEPOENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Não sendo o conjunto probatório suficiente para afastar toda e qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal do acusado, imperativa a sentença de impronúncia. A prova da autoria deve ser objetiva e livre de dúvida, pois só a certeza autoriza o julgamento perante o Conselho de Sentença e não havendo provas suficientes, a impronúncia do acusado deve prevalecer”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que a pretensão veiculada neste recurso — consistente no pedido de impronúncia — mostra-se prejudicada, tendo em vista a informação constante do acórdão impugnado de que o ora paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão plenária realizada em 20/2/2025.



    Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise acerca da ausência de justa causa para a decisão de pronúncia. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 251941, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente